Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTES OS ALEGADOS VÍCIOS INTRÍNSECOS AO ACÓRDÃO. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR: DESERÇÃO CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE: INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] o valor de R$ 5.005,50, dito em Acórdão como sendo atribuído ao valor da causa, e que o referido valor estaria incorreto, não se refere ao valor da causa como dito na decisão ora embargada e sim ao valor da condenação em sentença. Basta para tanto, verificar a sentença que condenou o Embargante ao pagamento de danos morais a embargada no importe de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). (ID. 13929897). Portanto, o valor recolhido do preparo recursal teve como parâmetro o valor da condenação e não se referia ao valor da causa como afirmado em Acórdão [...].
II. O acórdão ora revisto, ao acolher a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, elencou suficientemente as razões do convencimento, de sorte que o inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
III. O preparo recursal abrange a totalidade das despesas processuais, inclusive as custas (calculadas sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como afirma o embargante). A atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do preparo do recurso, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo. Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: Acórdãos n. 1126647, n. 1221681 e n. 1044684.
IV. Não constatada a aventada nulidade (não concessão de prazo para complementação), à luz da específica legislação de regência. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, Acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, Acórdão 1187049, DJe 23.7.2019. IV.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.